Tribunal: TJSP
Processo: 1500486-85.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500486-85.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ANDERSON REIS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
2
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537
Apelante: Anderson Reis de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Voto no 12.815
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP. Pedido
de
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
e,
subsidiariamente, de desclassificação delitiva para a
modalidade tentada, com a incidência do redutor na fração
de 2/3 e a aplicação da detração. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Crime consumado.
Pena e regime mantidos, pois bem fixados e
fundamentados. Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
183/196)
interposta
por
ANDERSON REIS DE LIMA em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o a uma reprimenda equivalente a 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-
multa, à razão menor da lei, pela prática do crime de roubo simples (cf. art. 157,
caput, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 69/70. O réu foi
devidamente citado (fls. 93), e apresentou defesa (fls. 97/98). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 129/130 e 138/141) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 147/156), contra a qual se insurge.
Não satisfeito, o incriminado apela, buscando a absolvição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
3
diante da falta de provas para a reafirmação do édito condenatório e,
subsidiariamente, a desclassificação delitiva para a modalidade tentada, com a
incidência do redutor máximo (dois terços), bem como a aplicação da detração para
fins de fixação do regime.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 199/203).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 213/217).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 07 de março de 2019, o ora
incriminado subtraiu, para si, mediante grave ameaça de agressão, exercida contra a
vítima A. F. N. S. J., de apenas 13 anos de idade, a bicicleta marca South (fls.
01/03).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 22) e auto de avaliação (fls. 23), tudo em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
4
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
O recorrente negou a autoria delitiva, aduzindo que havia
pegado a bicicleta emprestada, com o intuito de posteriormente devolvê-la (fls. 09).
Em juízo apresentou a mesma versão, alegando conhecer o pai do ofendido, com
quem já havia cumprido pena, por isso garantiu que nunca o roubaria. Disse ter visto
a vítima com um celular igual ao que foi roubado de sua tia, então o interpelou,
pedindo para que o acompanhasse até a casa da parenta mencionada, mas esta não se
encontrava no local, oportunidade em que pegou a bicicleta emprestada e logo foi
abordado pelos milicianos. Afirma que a injusta incriminação decorre do fato de a
vítima ter ficado com medo de sua pessoa, negando ter proferido qualquer tipo de
ameaça, havendo somente a solicitação de empréstimo, mesmo.
A vítima narrou que utilizava sua bicicleta na via pública,
quando foi abordada pelo agente, o qual lhe disse que referido bem era roubado,
determinado que lhe acompanhasse, mas alguns metros depois, mediante grave
ameaça, no sentido de que daria uma surra nela, determinou a entrega da bicicleta.
Com medo, o ofendido cumpriu a ordem e o agente deixou o local da senda delitiva.
Após algum tempo se deparou com milicianos e narrou a ocorrência delitiva, motivo
pelo qual foram realizadas diligências, em função das quais lograram êxito em
encontrar o apelante ainda em poder do bem subtraído. Em solo judicial asseverou,
ainda, ter sido empurrado da bicicleta para que dela descesse. Reconheceu o agente
como seu algoz nas duas fases da persecução penal.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
5
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Os policiais militares relataram que durante o patrulhamento
se depararam com uma criança que estava chorando e esta lhes contou sobre a
subtração da bicicleta, a qual foi localizada após as buscas empreendidas. Durante a
abordagem o apelante investiu contra a ação policial, razão pela qual foi utilizada
força moderada e algemas. O incriminado negou a autoria da subtração, afirmando
ter pegado emprestado o bem.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial,
cujo relato se mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
6
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
milicianos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento do ofendido e dos
policiais, associados ao modo de prisão, bem como a recuperação da res furtiva em
poder do recorrente e os informes por ele prestados, fazem emergir a figura típica do
roubo (cf. art. 157, caput, do CP), já que a isso sempre houve referência ao narrar a
ação delitiva.
Como se depreende dos autos, não há que se falar em
tentativa, pois predomina na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a
teoria da consumação do roubo é a Amotio. Dessa forma, o crime de roubo se perfaz
no momento em que o agente se torna possuidor da coisa, subtraída mediante
violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
7
Ademais, no caso em testilha a recuperação do bem somente se deu após a vítima
comunicar o ocorrido para os milicianos, os quais lograram êxito na recuperação do
bem e contenção do lavadraz após as diligências bem encetadas.
Nesse sentido:
“A jurisprudência consolidada desta Suprema
Corte é no sentido de que, para a consumação do crime de
furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre
a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a
saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de
vigilância da vítima” (HC no 89.958/SP, Relator Min.
Sepúlveda Pertence STF citado à fl. 128) g.n.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim, determinada a responsabilidade penal do recorrente,
tem-se que a dosimetria da pena, bem como o regime inicial de cumprimento de
pena (fechado), não comportam modificação, pois fixados em estrito cumprimento
aos ditames legais.
Agora, para fins de reconhecimento da detração penal para a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário se faz o implemento
de determinada fração da pena, além da análise do requisito subjetivo, para que a
progressão seja levada a cabo.
Assim, tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a
ser proferida pelo Juízo das Execuções até porque continua vigente o art. 66, inciso
III, alínea c, da Lei no 7210/1984, a par do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal quando já presentes informações precisas para o exame, com a minúcia
necessária, da situação prisional do acusado, para que repercuta, enfim, na fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
8
do regime carcerário.
Note-se que não se nega vigência ao dispositivo
mencionado, mas apenas se condiciona sua aplicação à verificação de outros
requisitos, os quais, por razões práticas, sem dúvidas devem ser aferidos pelo r. juízo
da execução.
Entendimento
em
contrário
poderia
gerar
grande
incongruência no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica,
poderiam alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes
de pena.
Imagine-se que a dois corréus, os quais possuem as mesmas
condições pessoais, foi imposta a mesma pena, de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de
reclusão, sendo certo que um deles permaneceu encarcerado, preventivamente, por
dois meses, ao passo que o outro respondeu ao processo inteiro em liberdade.
Quando da sentença condenatória, caso fosse aplicada a
detração em favor daquele que cumpriu pena provisória, seria o caso de imposição
do regime inicial semiaberto, ou seja, haveria verdadeira progressão com o
cumprimento de apenas 2 (dois) meses de pena, ao passo que, quanto ao corréu que
respondeu ao processo solto, só seria possível sua inclusão no regime intermediário
com o cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de pena
(supondo-se a aplicação da fração ordinária, de 1/6).
O exemplo elucida bem as razões pelas quais, em
interpretação teleológica, não se aplicou o art. 387, § 2o, do CPP, delegando-se tal
tarefa ao r. juízo da execução.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500486-85.2019.8.26.0537 -Voto no 12.815
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de
ANDERSON REIS DE LIMA, nos termos da fundamentação delineada, mantida a
r. decisão combatida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator